Tribunal: TJDFT
Processo: 0718109-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO ACOLHIMENTO. CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DOCUMENTOS ASSINADOS DIGITALMENTE PELA CONSUMIDORA. AUTENTICAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL. CONTRADIÇÃO NA ARGUMENTAÇÃO DEDUZIDA. FRAUDE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Uma vez concedido pelo Juízo de origem os benefícios da justiça gratuita, constata-se a ausência de interesse recursal no que tange ao pedido de manutenção da gratuidade postulado em sede recursal, implicando, portanto, no parcial conhecimento do recurso.
2. Tendo as razões de recurso apontado os motivos para reforma da sentença, em observância ao art. 1.010, inciso III do Código de Processo Civil, não há violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
3. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, não sendo permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no Juízo de origem, à exceção de matérias de ordem pública, e se a parte provar que deixou de propor determinada questão no Juízo inferior por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014 do Código de Processo Civil. 3.1. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente terá interesse recursal em relação às questões resolvidas na instância antecedente. 3.2. Especificamente no caso do recurso de apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na sentença recorrida. 3.3. Verificando-se que as teses sustentadas no recurso de apelação foram deduzidas pela parte em momento anterior à sentença, não se verifica a ocorrência de supressão de instância ou violação ao princípio do devido processo legal, afigurando-se inviável acolhimento da preliminar de inovação recursal.
4. De acordo com o entendimento do enunciado da Súmula n. 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (O) Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. 4.1. Não obstante a configuração de relação consumerista no caso, verifica-se que a inversão do ônus da prova, consoante artigo 6o, inciso VIII da Lei n. 8.078/1990, não é automática, sendo admitida somente nas hipóteses em que o Juízo entender presente a verossimilhança alusiva aos fatos articulados pelo consumidor, ou na hipótese de ser constatada a hipossuficiência da parte. 4.2. Ausente a configuração dos requisitos aptos a ensejar a inversão do ônus da prova no caso, os elementos probatórios suficientes para solução e convencimento da lide devem ser equacionados, mediante a aplicação da distribuição estática do ônus da prova, consoante previsão contida no artigo 373 do Código de Processo Civil. Por conseguinte, caberia à autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado na inicial.
5. A partir das fortes contradições na argumentação vertida pela apelante, aliadas aos documentos com confirmação de autenticidade apresentados pelo apelado, sobretudo contendo biometria facial da autora (selfies), é possível concluir que a contratação foi devidamente realizada, não havendo que se falar em fraude.
6. Reconhecida a regularidade do negócio jurídico, indevida a restituição de qualquer valor, na forma simples ou em dobro, tampouco a condenação da instituição financeira ré ao pagamento de indenização por danos morais à autora.
7. Apelação cível parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, não provida. Honorários advocatícios majorados. Suspensão da exigibilidade.